Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SÚMULA 312 DO STJ. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ART. 282 DO CTB. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. NULIDADE EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Auto de infração registrado sob o número YE02161312. Em suas razões, sustenta o réu que todas as notificações foram expedidas dentro dos prazos previstos no CTB. Afirma que a parte autora foi notificada eletronicamente. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento de preparo.
III. No que se refere à notificação da penalidade aplicada devido ao auto de infração baseado no Art. 165-A do CTB, deve-se observar o ditame estabelecido no Art. 282, §6o, que dispõe: O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.
IV. Além disso, conforme a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."
V. No caso em tela, verifica-se que o auto de infração foi lavrado em 02/09/2023 e a notificação de autuação foi expedida em 04/09/2023. Assim, o prazo limite para apresentação de defesa prévia findou-se no dia 06/11/2023. Deste modo, tendo em vista que não há registro de defesa prévia contra a autuação, aplica-se o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias para envio da notificação de penalidade, conforme estabelecido pela legislação vigente. Merece destaque que no campo referente a "detalhes da penalidade" não constam informações confirmativas de que houve expedição da notificação de penalidade (ID 52678438, pg. 5). O veículo em tela não consta cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE (ID 52678438, pg. 2.). Desta maneira, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.